Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. TEMA 1.002 STF. VINCULANTE. APLICABILIDADE.

1. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” - Recurso Extraordinário RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002).

2. Diante desse entendimento vinculante, há verdadeira pacificação jurisprudencial acerca da matéria. Além disso, passa a ser inaplicável o verbete da Súmula 421 do c. Superior Tribunal de Justiça que, até então, vedava a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica à qual pertença.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.